Tribunal: TJDFT
Processo: 0716345-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716345-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUSA FERNANDES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CREUSA FERNANDES DE SOUSA contra BANCO DO BRASIL S.A. em face de Decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. A parte Agravante CREUSA FERNANDES DE SOUSA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência no ID 16859916. Intimada a parte Agravante pelo Despacho de ID 17179263 para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em Certidão de ID 17874379, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu in albis o prazo para a parte Agravante se manifestar acerca do Despacho de ID 174803. Tendo em vista a negativa do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, a parte Agravante foi intimada para que realizasse o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Através de Certidão (ID 18763154), a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que transcorreu o prazo legal sem que a parte Agravante tenha se manifestado quanto à r. decisão ID 17913583 e interposto recurso da decisão supracitada. É o relatório. DECIDO. Visto que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido, fazia-se necessário o recolhimento do preparo no prazo estabelecido em decisão, porém, mesmo com a intimação, a parte Agravante não realizou tal preparo, e, por conseguinte, não interpôs recurso da decisão supracitada, restando, assim, a aplicabilidade de pena de não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2020 14:51:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador